Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-90.2022.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000993-90.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDA MENDES DE ALMEIDA PAULA - CPF: 978.859.831-53 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1000993-90.2022.8.11.0028

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Poconé/MT

Embargante(s):

Vanda Mendes de Almeida Paula

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS POR APROXIDAMENTE 41 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser providos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando comprovado que houve a interrupção dos serviços de energia elétrica na região da Comunidade de Baia do Campo – Município de Poconé, por aproximadamente 41 horas, sem que houvesse motivo de força maior, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de repara.

O quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade, conheceu do Recurso interposto pela parte Embargada e DEU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega
que a

decisão apresenta contradição, pois fundamentou que a empresa Reclamada procedeu com o reparo na rede elétrica em 15 minutos, no entanto, a consumidora ficou, aproximadamente, 41 horas sem o fornecimento de energia elétrica.

Requer o acolhimento do presente embargos declaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no id. 153053196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que a decisão embargada foi proferida em sentido contrário as provas contidas nos autos, pois em que pese a concessionária Reclamada alegar que procedeu com o reparo da rede elétrica em 15 (quinze) minutos, averíguo que se trata de zona rural, portanto, o reparo levaria um lapso de tempo superior aos 15 (quinze) minutos alegados pela Ré.

Outrossim, cabe destacar que não há provas concretas de que houve descarga atmosférica no município de Poconé, na data dos fatos, o que afasta a excludente de responsabilidade por força maior.

Por essa razão, entendo que houve erro material no julgado, assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhes provimento
, declaro nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir novo o voto atinente ao recurso inominado interposto pelo Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

DIANTE DO EXPOSTO,
opino pela PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial
, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para
CONDENAR a requerida a pagar a requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos do art 54 e 55 da lei n. 9.099/95.

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa Reclamada, titular da UC nº 6/1379202-3, Comunidade Baia do Campo – Município de Poconé, teve o fornecimento de energia interrompido na data de 31/12/2021 a 02/01/2022, perdurando 41 horas sem energia elétrica. Colacionou número de protocolos n.

46200199 e 47013021.

Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrente, argumenta que a interrupção da energia é decorrente intempéries climáticas na região, tendo atendido as solicitações da consumidora, tendo sido constatado pela equipe um cabo partido, tendo o mesmo sido emendado e normalizado em campo.

Ademais, sustenta que a interrupção perdurou do dia 31/12/2021 às 15h45 até o dia 31/12/2021 às 16h00.

Pois bem. Em que pese as alegações da concessionária Reclamada de que procedeu com o atendimento da reclamação da parte Autora, tendo realizado o reparo da rede elétrica, averíguo nos autos que se trata de região rural na comunidade de Baia do Campo, no Município de Poconé/MT, portanto, o reparo do cabo partido necessitaria de mais de 15 (quinze) minutos para o devido reparo.

Outrossim, cumpre destacar que não restou comprovada a ocorrência de descarga atmosférica na região na data dos fatos, qual seja, 31/12/2021 a 02/01/2022, de modo que afasta a excludente de responsabilidade por motivo de força maior.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica é presumível, somado ao fato de que a parte Autora passou o réveillon sem o fornecimento de energia elétrica.

O quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo o que se falar em adequação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume os termos da sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023